Tribunal: STF
Processo: RE 193315
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-14
Data de publicação: 1997-05-14

Ementa:
EMENTA: Ação Rescisória.
          - O acórdão recorrido julgou improcedente a ação rescisória
com base na Súmula 343 desta Corte ("Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se
tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
Tribunais") que diz respeito a questão processual infraconstitucional.
          Ora, esse fundamento processual infraconstitucional não é
atacável, com base no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal,
por meio da alegação de que ele violou o disposto nos §§ 5º e 6º do
artigo 201 da Carta Magna, os quais dizem respeito ao mérito do que foi
decidido no acórdão rescindendo, e não à decisão proferida no aresto
recorrido que julgou a presente ação rescisória.
          Recurso extraordinário não conhecido.